Tribunal: TJMT
Processo: 27630-55.2017.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 8027630-16.2017.811.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: OI S/A
Recorrido: GREGÓRIO EDUARDO AYALA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/06/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR
DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DE 1% (UM
PONTO PERCENTUAL) AO MÊS A CONTAR DO EVENTO
DANOSO. EXCESSO À EXECUÇÃO VERIFICADO.
READEQUAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão colacionado no Evento 69 apenas minorou o
quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais,
alterando a condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados
os demais termos da sentença, inclusive no tocante aos
consectários legais. A sentença prolatada na origem
(Evento 15), por sua vez, determinou que o quantum
indenizatório fosse corrigido monetariamente a partir da
data da sua prolação, e o juros moratórios do evento
danoso.
2. O cálculo elaborado pelo juízo de origem, por ocasião da
análise dos Embargos à Execução (Evento 95), indica a
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

incidência da correção monetária desde 14/03/2012 (data
da negativação), quando o correto seria 01/09/2017 (data
da prolação da sentença).
3. Portanto, o cálculo apresentado pela empresa
Recorrente observou, de fato, todos os parâmetros do título
executivo judicial, impondo-se o reconhecimento do
excesso à execução.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente GREGÓRIO
EDUARDO AYALA postula indenização por danos morais em razão da
inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, opino por julgar parcialmente
procedente a pretensão contida na inicial para declarar
inexistente o valor de R$ 256,78 (duzentos e cinquenta
e seis reais, setenta e oito centavos) e, para condenar, a
parte promovida a pagar à parte promovente a título de
danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data, e juros
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do
evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Novo
Código de Processo Civil.”

Inconformada, a Recorrente OI S/A apresentou recurso
inominado pugnando pela reforma da sentença, a fim de que a ação
fosse julgada improcedente ou, alternativamente, reduzido o quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Por meio do julgamento constante no Evento 69, esta E.
Turma Recursal deu provimento ao recurso inominado e minorou os
danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo
mantido, no mais, os demais termos da sentença.

Após o trânsito em julgado, deu-se início à fase de
cumprimento de sentença, tendo o Recorrido apresentado cálculo no
valor de R$ 10.039,12 (dez mil e trinta e nove reais e doze centavos) -
Evento 71.

Ato contínuo, a empresa Recorrente OI S/A apresentou
Embargos à Execução (Evento 85), aduzindo a existência de excesso à
execução, notadamente porque encontra-se em recuperação judicial,
sendo que os juros deveriam ser limitados até a data em que deferido
o processamento de sua recuperação pelo juízo universal
(21/06/2016), bem ainda para que fosse reconhecida a natureza
concursal do crédito, determinando-se a expedição de certidão de
crédito em favor do Recorrido para o recebimento pela via adequada.

3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Após manifestação do Recorrente (Evento 88), sobreveio
sentença (Evento 95), julgando-se parcialmente procedente os
Embargos à Execução opostos pela empresa OI S/A, ora Recorrente,
com o reconhecimento da natureza concursal do crédito,
consolidando-se o montante exequendo de R$ 10.465,02 (dez mil
quatrocentos e sessenta e cinco reais e dois centavos).

Inconformada, a empresa Recorrente OI S/A, pugna
pela reforma da sentença objurgada, aduzindo a existência de excesso
à execução no valor de R$ 2.866,69 (dois mil oitocentos e sessenta e
seis reais e sessenta e nove centavos), haja vista que o valor real da
condenação, nos termos dos parâmetros fixados no título judicial, é de
R$ 7.598,33 (sete mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três
centavos).

Em contrarrazões (Evento 121), o Recorrido GREGORIO
EDUARDO AYALA refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Com efeito, o acórdão colacionado no Evento 69 apenas
minorou o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais,
alterando a condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$
5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da
sentença, inclusive no tocante aos consectários legais.

A sentença prolatada na origem (Evento 15), por sua vez,
determinou que o quantum indenizatório fosse corrigido
monetariamente a partir da data da sua prolação, e o juros moratórios
do evento danoso.

“Pelo exposto, opino por julgar parcialmente procedente a
pretensão contida na inicial para declarar inexistente o valor
de R$ 256,78 (duzentos e cinquenta e seis reais, setenta e
oito centavos) e, para condenar, a parte promovida a pagar
à parte promovente a título de danos morais o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE a partir
desta data, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês
a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do
Novo Código de Processo Civil.”
5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

O cálculo elaborado pelo juízo de origem, por ocasião da
análise dos Embargos à Execução (Evento 95), indica a incidência da
correção monetária desde 14/03/2012 (data da negativação), quando
o correto, conforme alhures demonstrado, seria 01/09/2017 (data da
prolação da sentença).

Cálculo elaborado pelo juízo de origem na sentença prolatada no Evento 95.

Portanto, o cálculo apresentado pela empresa
Recorrente observou, de fato, todos os parâmetros do título executivo
judicial, impondo-se o reconhecimento do excesso à execução.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela
empresa OI S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO para reconhecer que o valor da condenação, em
6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

20/06/2016, alcançava o montante de R$ 7.598,33 (sete mil
quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos),
reconhecendo o excesso à execução do montante de R$ 2.866,69 (dois
mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em
razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo
55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

7